Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-51.2023.8.11.0077
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000214-51.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que declarou a nulidade do Procedimento Administrativo nº 191.022/2018 e do Auto de Infração Ambiental nº 1079D, além de condenar o apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, por cerceamento de defesa no processo administrativo que resultou no bloqueio de inscrição estadual da apelada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação do Auto de Infração realizada para endereço inexistente compromete a validade do processo administrativo; e (ii) saber se a cobrança indevida de débito fiscal, sem a devida notificação, configura dano moral, justificando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização.

III. Razões de decidir

O procedimento administrativo foi viciado devido à notificação enviada para endereço inexistente, o que gerou cerceamento de defesa. A jurisprudência do tribunal reforça que, para a validade da notificação por edital, devem ser esgotadas as tentativas de notificação pessoal.

A inscrição indevida em dívida ativa, acompanhada de execução fiscal, sem a devida notificação, configura dano moral "in re ipsa", dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, considerando o impacto da cobrança indevida sobre a reputação e as atividades econômicas da apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para adequar os consectários legais relacionados ao pagamento de danos morais, com a correção monetária a partir da inscrição em dívida ativa, observando-se a aplicação da taxa Selic.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo é inválida quando não precedida de diligências mínimas de localização do destinatário. 2. A inscrição indevida em dívida ativa e a subsequente execução fiscal, sem a devida notificação, configuram dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados: LCE n 38/1995; Decreto Estadual n 1.986/2013;

CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 18.03.2014; TJMT, ApCiv 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16/6/2025; ApCiv 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação Anulatória n.1000214-51.2023.8.11.0077, para (
i
) declarar a nulidade do Procedimento Administrativo n.191.022/2018, do Auto de Infração Ambiental n. 1079D e Termo de Embargo n. 0538D, bem como da Certidão de Dívida Ativa n. 2023100192; (
ii
) cancelar o bloqueio da inscrição estadual decorrente da CDA n. 2023100192; e (
iii
) e condenar o apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil c/c Súmula 54 STJ).

Condenou ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios “
no percentual mínimo previsto no art. 85, §3° do Código de Processo Civil, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido (valor da CDA acrescido dos danos morais da condenação), conjuntamente para ambos os processos, na forma do art. 85, § 2º, do mesmo código.”

O apelante sustenta que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, já que primeiramente foi realizada a tentativa de notificação por carta com AR no endereço constante do cadastro, que retornou com a informação “não procurado”, o que autoriza a notificação por edital, conforme art. 121, IV, da LC Estadual n 38/1995 e art. 4º, §9º, do Decreto Estadual n 1.986/2013.

Sustenta a inocorrência de dano moral, por ausência de demonstração de abalo efetivo à honra ou à dignidade da apelada.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. De forma subsidiária, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que sejam fixados por equidade.

Nas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (Id 288974390).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, a fim de afastar a condenação em danos morais e reduzir o valor dos honorários advocatícios, fixando por apreciação equitativa que leve em conta a baixa complexidade da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental e de Auto de Infração Ambiental cumulada com

Indenização por Danos Morais, em que a apelada alega que foi surpreendida pela negativa de emissão de certidão negativa de débitos estaduais e pelo bloqueio de sua inscrição estadual em razão da CDA n. 2023100192 no valor de R$ 521.885,18 e, ao procurar descobrir a origem de tal débito para com o Estado de Mato Grosso, constatou que se trata de débito oriundo do Processo Administrativo n. 191.022/2018, instaurado em razão da lavratura do Auto de Infração Ambiental n. 1079D/2017, por, supostamente, descumprir o Termo de Embargo n. 104407 e impedir a regeneração natural de uma área de 65,67 hectares.

Alega que os agentes ambientais lançaram como endereço de correspondência a Avenida José Martins Monteiro, n. 1129, centro, município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (CEP 78245-000), que é totalmente desconhecido, sequer existindo tal avenida na cidade.

Por consequência, o AR foi devolvido pela empresa de Correios justamente porque não existe referida avenida no Município, culminando na citação por edital no processo administrativo.

Sustenta que referido processo administrativo é nulo, diante do cerceamento de defesa e, por consequência, a CDA dele originada também padece de nulidade.

O Estado de Mato Grosso não ofereceu contestação.

A sentença acolheu o pedido de reconhecimento de nulidade do processo administrativo ambiental, da CDA e a ocorrência de danos morais, estes fixados em R$8.000,00.

O apelante objetiva a reforma da sentença, sob o argumento de que, no processo administrativo, ao retornar o Aviso de Recebimento da notificação do Auto de Infração como “não procurado”, o procedimento da subsequente notificação por edital

foi correto, não havendo nulidade.

Extrai-se do processo administrativo n 191022/2018, juntado com a inicial, que em 6/10/2017 foi lavrado o Auto de Infração n. 1079D/2017, por suposta infração ambiental na Estância Paranaíba, zona rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, constando como endereço para correspondência Av. José Martins Monteiro, n. 1129, centro, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, e a observação “enviado por A.R.”

Na fl. 15 do processo administrativo, consta a juntada do A.R., enviado para o referido endereço, com o carimbo “ao remetente”.

O A.R. devolvido está digitalizado de forma deficiente, não se visualizando o motivo da devolução sem entrega, mas nas razões recursais o Estado afirma que foi devolvido como “não procurado”.

Apesar de o apelante alegar que a correspondência foi enviada para o endereço de cadastro, no processo administrativo, fls. 25/28, consta o cadastro da apelada, no qual há a informação de meios de contato com número de telefone celular, e o endereço cadastrado é “ Tipo de Logradouro -

Gleba. Estância Paranaíba, Gleba Antonieta, zona rural, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

A alegação da apelante de que sequer existe a Avenida José Martins Monteiro no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, não foi impugnada pelo apelante.

Além disso, o juízo de primeiro grau também reconhece que não existe tal avenida naquela cidade: “
foi encaminhado aviso de recebimento ao suposto endereço do infrator que, não se sabe porque, identifica uma avenida que não existe na cidade.”

Nos termos do art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual n 38/1995, combinado com o art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual n 1.986/2013, a intimação por edital somente é admissível como medida substitutiva e excepcional, exigindo-se, para sua validade, o esgotamento das demais formas de cientificação previstas em lei, notadamente a pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

Conforme reiterado pela jurisprudência deste Tribunal, é inválida a intimação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) “

“ (...)

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Desta forma, a notificação enviada via correio para endereço inexistente, com imediata notificação por edital diante do retorno da correspondência, implica em nulidade.

Por tais razões, a sentença, quanto à nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA dele extraída, deve ser mantida.

No que se refere à condenação por danos morais, consta da CDA que foi ajuizada a respectiva Execução Fiscal e houve a suspensão do cadastro estadual da apelada.

A parte autora sofreu suspensão de sua inscrição cadastral, o débito foi inscrito em Dívida Ativa e teve contra si ajuizada execução fiscal devido à cobrança originada em processo administrativo.

O referido débito, inicialmente exigido pela Fazenda Pública, foi considerado inválido desde a origem, reconhecendo-se vício no procedimento administrativo que fundamentou a cobrança. Desta maneira, a cobrança executiva promovida pelo ente público revelou-se indevida e, portanto, ilegítima desde a origem.

A simples cobrança indevida de tributo ou inscrição em dívida ativa não gera automaticamente direito à indenização por dano moral. Contudo, quando há situações agravantes, tais como execução fiscal indevida, suspensão de atividade econômica, restrições cadastrais ou consequências negativas claras e objetivas decorrentes desses atos ilícitos, a jurisprudência reconhece reiteradamente a existência de danos morais passíveis de indenização.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 24/3/2014.)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.755.463/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/11/2018.)

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também reconhece que a inscrição indevida de débito em dívida ativa e a subsequente execução fiscal, presumem a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa):

“ DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMADA EM ÁREA AGROPASTORIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O AUTUADO E O DANO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A inscrição indevida em dívida ativa enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório." (...) (N.U 1000466-97.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) .

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

No que tange ao quantum indenizatório, deve-se atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a impedir tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a ineficácia da sanção. No caso concreto, mostra-se adequado o valor fixado, de R$8.000,00.

Contudo, a determinação de incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC deixou de observar que, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, a atualização do valor da condenação deve observar os temas 810/STF e 905/STJ, com a alteração constitucional por meio da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Além disso, a sentença determina a incidência de juros de mora desde o evento danoso, ficando obscura qual a data do evento danoso.

Deve ser esclarecido que, no caso, o que gerou o dano moral é a inscrição em dívida ativa, e, portanto, a incidência de juros de mora deve ocorrer a partir da inscrição em dívida ativa, na data de 24/1/2023, razão pela qual, em razão da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, quanto à alegação de que os honorários devem ser reduzidos e fixados por equidade, no caso em tela foram fixados no percentual mínimo do §3º do art. 85 do CPC, sobre o valor do proveito econômico (valor da CDA) e dos danos morais fixados.

O valor da CDA corresponde ao valor dado à causa, no importe de R$ 521.885,18.

Portanto, trata-se de valor elevado.

A fixação de honorários por equidade, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso.

O Tema 1076 do STJ deixa claro que não cabe fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor.

Em que pesem os argumentos do Apelante para não aplicação do Tema 1076 do STJ, o posicionamento deste tribunal é pela sua aplicação. Confira-se:

“A este respeito, cabe mencionar que o STJ já firmou tese em sede de Recursos Repetitivos Tema 1076, pela impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, ainda que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados, somente sendo admitida a hipótese quando, havendo, ou não, condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

(...)

Registre-se ainda, que apesar do Supremo Tribunal Federal, recentemente, abrir nova discussão sobre a questão ao reconhecer a Repercussão Geral no Tema 1255, entretanto, até o momento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos, prevalecendo, por ora,

o que foi decidido no Tema 1076 do STJ.

Assim, no caso, a sentença deve ser reformada neste ponto, para que os honorários passem a ser fixados com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.(...)”

(N.U 0002518-64.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Destaca-se que o Tema 1.255 do STF trata da possibilidade de fixação equitativa quando o valor da causa ou da condenação for exorbitante, contudo, não foi julgado e não há determinação de sobrestamento em todo o território nacional.

A sentença arbitrou os honorários no percentual mínimo do art. 85, §3º, do CPC, cujos incisos I, II, III , IV e V, promovem o escalonamento dos honorários conforme o valor da condenação ou do proveito econômico.

Desta forma, os honorários deverão ser calculados na forma prevista no §5º do art. 85 do CPC, tendo em vista que o valor base ultrapassa 200 salários mínimos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença, a fim de adequar os consectários legais sobre o valor da indenização por dano moral, que deve ser corrigido a partir de 24/1/2023 unicamente pela

taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, conforme a EC n 113/2021; bem como estabelecer que os honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo do art. 85, §3º, do CPC, observem o disposto no §5º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025